Tribunal: TJBA
Processo: 8139905-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139905-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BERALUCIA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
. TAXA PRATICADA ABAIXO DO LIMITE JURISPRUDENCIAL.
A
USÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

PALAVRAS-CHAVE:
Direito Civil; Direito do Consumidor; Apelação Cível; Revisão de contrato bancário; Juros remuneratórios; Taxa média de mercado; Empréstimo consignado; Abusividade de cláusula; Repetição de indébito; Dano moral; Prova de má-fé; Súmula 159 do STF; Recursos repetitivos; REsp 1.061.530/RS; Boa-fé objetiva; Contrato válido; Informação clara e adequada.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS:
Discussão sobre a legalidade da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado, a possibilidade de repetição do indébito por alegada cobrança excessiva e a ocorrência de dano moral por suposta ilicitude contratual. Constatada a regularidade dos encargos financeiros, a inexistência de má-fé e a ausência de lesão a direito da personalidade.

CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº:
8139905-60.2023.8.05.0001

ANO DA DECISÃO:
2025

SÚMULAS E PRECEDENTES UTILIZADOS:
STJ, REsp 1.061.530/RS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Beralucia Santos Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de
ação revisional de contrato bancário
movida em face do
Banco BMG S/A
.

O contrato objeto da lide refere-se a
empréstimo consignado firmado em março de 2020
, com taxa de juros remuneratórios de
1,77% ao mês e 23,43% ao ano
, cujos valores foram devidamente transferidos à autora.

A sentença julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, afastando a alegação de abusividade e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a taxa de juros contratada extrapola os limites fixados pela jurisprudência e revela
abusividade
;

(ii) se a cobrança de encargos enseja a
repetição do indébito
;

(iii) se houve
dano moral indenizável
decorrente da contratação bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa contratada (1,77% ao mês) está
abaixo do limite de 1,5 vez
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período (1,72%), conforme orientação firmada no
REsp 1.061.530/RS
, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos,
afastando-se a alegação de abusividade
.

A existência de contrato firmado e comprovante de repasse dos valores desconstitui a tese de vício de consentimento.
A parte não demonstrou a ausência de informação clara e adequada
, ônus que lhe incumbia.

A repetição de indébito em dobro exige
prova de má-fé
, nos termos da
Súmula 159 do STF
, o que
não se verifica nos autos
. A cobrança, ainda que excessiva, realizada de boa-fé, não justifica a devolução em dobro.

A jurisprudência pacificada do STJ
não reconhece como dano moral
os simples aborrecimentos oriundos de relações contratuais bancárias,
sem demonstração de lesão a direitos da personalidade
, o que também não ocorreu neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e não provido
. Mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios inferior a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade contratual."
"2. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do credor, nos termos da Súmula 159 do STF."
"3. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável sem demonstração de violação a direito da personalidade."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Beralucia Santos Pereira
, nos termos do voto da Relatora.

SALVADOR, SALA DAS SESSÕES,

de de 2025.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora